Tribunal: TJSP
Processo: 2045860-19.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, afastada a alegação de ilegitimidade passiva, ante a aplicabilidade da Tese do Tema 122 do C. STJ. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão e contradição). Embargos opostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade.

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, afastada a alegação de ilegitimidade passiva, ante a aplicabilidade da Tese do Tema 122 do C. STJ. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão e contradição). Embargos opostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.